Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-88.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004015-88.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.925.001-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.925.001-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES – PARTICULARIDADES DO CASO – APELANTE REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Embora a quantidade de munições encontradas com o apelante não seja grande, a condição de reincidente por crime congênere ao atribuído neste feito impede, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da insignificância. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta
. No caso em tela, em razão da utilização de fração superior àquela adotada pela jurisprudência, cabível a reforma de ofício da reprimenda em benefício do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004015-88.2018.8.11.0037

APELANTE: VALMIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmir Ferreira da Silva, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo no 1006903-42.2020.8.11.0037, cujos termos impuseram-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), e a 13 (treze) dias-multa fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 (ID 142996667).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação onde pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando que a pequena quantidade de munição encontrada (cinco munições calibre 22 intactas) autoriza o reconhecimento da insignificância e consequente atipicidade da conduta (ID 142996667).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 142996677).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 149107181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Valmir Ferreira da Silva, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, pois, em 12/04/2018, durante abordagem de rotina, policiais militares encontraram-no portando e transportando, no interior de seu veículo, 05 (cinco) munições, calibre 22, intactas e em perfeito estado de conservação (ID 142992361 – pp. 01/02).

Submetidas a exame pericial, constatou-se a eficiência e potencialidade lesiva das munições apreendidas, assim como que os projéteis calibre .22 LR, da marca CBC, de fabricação nacional eram de uso permitido (Laudo Pericial no 210.2.03.2018.004976-01/POLITEC/SESP/MT – ID 142992361 – pp. 27/28).

Por força destes fatos, o apelante fora condenado nos termos já informados.

Em suas razões, não pretende discutir a materialidade ou autoria delitiva, mas apenas a possibilidade de se reconhecer, no caso concreto, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, de modo a ensejar o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. Trouxe em seu favor, precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais se admitiu a aplicação do princípio da insignificância ao crime de previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Importante destacar que o apelante, mais do que mencionar precedentes favoráveis ao seu entendimento, aduziu que o fato carece de potencialidade ofensiva, o que afasta a necessidade de movimentação do aparelho repressor do Estado, sublinhando a pouca relevância penal e social da conduta.

Embora as razões recursais estejam orientadas por judiciosos argumentos, a tese defensiva não comporta acolhimento e não se adequa aos critérios dos precedentes da Corte da Cidadania indicados nas razões, conforme passo a expor.

Primeiramente convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal, após o julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
no 143.449/MS e do
Habeas Corpus
154390/SC (
RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018
) passou a admitir o reconhecimento da insignificância nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, desde que analisadas as particularidades do caso e demonstrada a inexistência de ofensividade ao bem jurídico tutelado.

A partir destes entendimentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o reconhecimento da insignificância nestas hipóteses, desde que, precedida da análise das características do fato concreto. A este respeito, confira-se: “
Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. [...]
A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância,
deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático
(AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020),
de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado
” (AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

Ou seja, segundo o entendimento das Cortes Superiores a respeito da apreensão de pequena quantidade de munições, além da quantidade de projéteis, o julgador deve aferir, no caso concreto, as circunstâncias e minúcias do fato para verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Embora o fato analisado neste feito efetivamente não diga respeito a grande quantidade de munições, vez que houve a apreensão de 05 (cinco) munições, calibre 22, intactas e em perfeito estado de conservação (ID 142992361 – pp. 01/02), não é possível ignorar que o apelante é reincidente em crime da mesma natureza, o que impede a exclusão da tipicidade material da conduta.

Observe-se que, neste caso, a condenação foi pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, contudo o apelante já havia sido condenado como incurso no delito tipificado no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, nos autos do processo no 7778-05.2015.811.0037, que tramitou perante a Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão de ter sido encontrado com 41 (quarenta e uma) munições calibre 28 em 11/08/2015.

Ou seja, além de reincidente, esta situação se deu em virtude da prática de crime da mesma natureza, o que impede o reconhecimento da insignificância.

Neste ponto, friso o entendimento da Corte da Cidadania que, analisando situação análoga à apreciada no presente feito, salientou: “
Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático
. Hipótese em que foi encontrada com o paciente munição de diferentes calibres (4 cartuchos de calibre 12, 5 cartuchos de calibre .40 e 4 cartuchos de calibre .556), constando da sentença a condição de reincidente pela prática de crime congênere, de modo que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância
” (AgRg no HC n. 766.465/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

E para que não restem dúvidas, destaco ainda: “
No presente caso, diviso não ser o caso de se aplicar o referido princípio, considerando as circunstâncias do delito, pois no caso em análise, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre .38, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente é reincidente
.
Nos termos da moderna jurisprudência deste Superior Tribunal, o reconhecimento do princípio da insignificância, em caso de apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhadas do artefato bélico, mostra inadequada, dadas as peculiaridades do caso concreto, tal providência
” (AgRg no REsp n. 1.984.371/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Diante disso, inviável o acolhimento da tese devensiva.

Todavia, inobstante não alegado nas razões recursais, a dosagem da pena merece reparos.

A pena em abstrato atribuída ao delito imputado ao apelante é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, conforme preceito secundário do art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

A pena-base foi mantida no mínimo legal e foi estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pois as circunstâncias judiciais foram todas consideradas neutras.

Na pena provisória, o juízo de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência, e elevou a pena em
08 (oito) meses de reclusão e em 03 (três) dias-multa, fixando-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual correspondendo a 1/30 do salário mínimo.

Ocorre que a elevação da pena provisória, em razão da reincidência, se deu no patamar equivalente a 1/3 (um terço) do valor da pena-base, incremento que contraria o entendimento dos Tribunais Superiores a respeito da fração a ser utilizada neste momento da dosagem da reprimenda.

A respeito do entendimento predominante, confira-se: “
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
” (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Logo, como no caso em tela não se indicou qualquer elemento concreto que possa justificar o incremento da pena provisória em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), a reprimenda deve ser ajustada. Assim, redimensiono a pena provisória do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva, em razão de não existirem majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e,
de ofício
, redimensiono a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa, cada qual correspondendo a 1/30 do salário mínimo. Inobstante a condição de reincidente, o juízo de primeiro grau estabeleceu o regime inicial aberto para cumprimento da pena, o qual mantenho, em razão da vedação da
reformatio in pejus
na hipótese de recurso exclusivo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022